Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE PAULA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, LUIZ CARLOS ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Alegou que laborava há sete anos como motorista parceiro da plataforma de transporte por aplicativo e de onde auferia renda mensal média de R$10.000,00. Mantinha excelente pontuação na análise dos clientes. Porém, no mês de janeiro do corrente ano, foi excluído da plataforma. Ao buscar informações acerca dos motivos de seu descadastramento, foi informado que se tratava de penalidade por “direção perigosa”, porém não apresentaram provas dessa falta. Posteriormente, ao tentar realizar novo cadastro, a UBER teria recusado, sob a alegação de que o autor teria infringido as normas e termos de uso por compartilhar sua conta. Sustentou que não há provas desses fatos e que sempre laborou como esmero. Tanto assim, contaria com excelente avaliação dos passageiros. Não obstante, a plataforma teria aplicado a sanção sem a prévia observância do contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais igualmente aplicáveis às relações privadas, segundo a teoria da eficácia horizontal. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar à ré o imediato recadastramento do autor na plataforma e sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o direito não estaria suficientemente evidenciado e a comprovação dos fatos demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja efetuado a reativação do cadastro do autor dentro da plataforma da empresa ré, para que possa continuar exercendo suas atividades”. Dispensado o preparo, posto que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a parte autora a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja o desbloqueio da sua conta na plataforma UBER, para que volte a exercer a atividade de motorista parceiro. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque a comunicação no ID n. 158428847 demonstra que o encerramento da parceria se deu por suposta violação pelo autor dos “Termos e Condições” a que sujeitos os motoristas do aplicativo. Os documentos juntados, portanto, demonstram que o encerramento da parceria decorreu não de ato absolutamente imotivado, mas do suposto descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, aferidos previamente pela ré. Assim sendo, a afirmação de eventual irregularidade na sanção aplicada carece da aferição da efetiva ocorrência dos fatos que a motivaram, o que, por sua vez, demanda aprofundamento na cognição. Do mesmo modo, eventual irregularidade na sanção sobre o prisma de que o autor não teria sido previamente ouvido somente pode ser afirmada após verificação do procedimento adotado pela gestora da plataforma, o que demanda, igualmente, dilação probatória. Não verifico, assim, num juízo preliminar probabilidade do direito ao imediato restabelecimento da parceria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que eventual nulidade da penalidade, em razão da inexistência das faltas cometidas, demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar os fundamentos da petição inicial e relativos à eficácia horizontal dos direitos fundamentais e necessidade de observância, pela ré, do contraditório e ampla defesa previamente à aplicação da penalidade. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, de que somente após dilação probatória será possível manifestar juízo de valor se houve violação aos direitos fundamentais do autor. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator